Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716129-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF RECORRIDA: FÓRUM TVMAIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. CONDIÇÃO. PRECLUSÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OU DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM FAVOR DO DEVEDOR. REPARTIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS ENTRE A PARTE E CAUSÍDICOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. 1. Em sede de cumprimento definitivo de sentença, não há como se cogitar impor à parte exequente que aguarde a preclusão da decisão que deferiu o levantamento de valores depositados em juízo, se não há notícia de recurso dotado de efeito suspensivo ou de concessão de tutela de urgência ao devedor. 2. A repartição dos valores depositados entre a parte credora e seus causídicos deve observar o que foi determinado em decisão precedente, em que se atribuiu aos advogados vinte por cento (20%) do valor devido ao exequente. Tendo ocorrido pagamento parcial, os causídicos têm direito a vinte por cento (20%) do valor a ser levantado pelo credor, e não do total depositado, sob pena de malferir o comando judicial acima citado. Do seu turno, se a decisão agravada contemplou tal determinação judicial, atribuindo aos advogados o correspondente percentual do valor a ser levantado pelo credor, não há que se cogitar de erro material. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração foram opostos com intuito de suprimir omissões do julgado e prequestionar a matéria, nos termos do enunciado 98 da Súmula do STJ, sendo descabida a aplicação de multa por recurso protelatório. Subsidiariamente, pede a redução do percentual da multa, por se tratar de valor exorbitante. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Angelo Longo Ferraro, OAB/DF 37.922. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, incisos I e II, do CPC, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a eventual análise das teses recursais demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: "A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt no REsp 1.911.084/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Angelo Longo Ferraro, OAB/DF 37.922. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021